Tribunal: STF
Processo: RE 159163
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  - Execução.  Precatorio  por créditos  de natureza
alimentar. "Gatilho salarial".
          -  No tocante a  alegada ofensa ao princípio constitucional
da  reserva  legal,  para  chegar-se  a  ela  ter-se-ia  de examinar,
previamente,  a  legislação  federal,  o  que  implica  dizer  que  a
pretendida  violação e reflexa  ou indireta, não dando margem, assim,
ao cabimento do recurso extraordinário.
          -  Ao examinar caso  analogo ao  presente, o Plenário desta
Corte, no RE 189.942, assim decidiu:
          "Execução  contra   a  Fazenda   Pública:  precatorios  por
créditos  de  natureza  alimenticia:  pagamento  único  e  atualizado
conforme  a  Constituição  do  Estado:  sua  constitucionalidade. Não
contraria os arts. 100 e 165, par. 8., da Constituição da Republica,
oart. 57, par. 3., da Constituição do Estado   de São Paulo, segundo
o qual   "os créditos de natureza alimenticia" - cujos
precatorios observarao  ordem  cronologica propria - "serão  pagos de
uma só vez, devidamente atualizados até a data do efetivo
pagamento"."            .         Nesse sentido se orientou o acórdão
recorrido.              .         Recurso extraordinário não
conhecido.                       .